Tribunal: TJDFT
Processo: 0701705-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO. OBRAS NÃO MAIS EXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A respeito do instituto jurídico interesse de agir ou interesse processual, a legislação processual civil de 2015 dispõe que é causa de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI. O interesse de agir pode ser visto como resultado da lesão a um direito, pois, para exercer a ação regularmente, imprescindível haver o direito subjetivo material e o interesse de agir (decorrente da violação deste direito). 1.1 O interesse-necessidade corresponde àquela parcela do interesse caracterizado exatamente pela necessidade do provimento jurisdicional, ou seja, quando não há outro meio para obter a proteção do suposto direito senão através da atividade jurisdicional.
2. A ocorrência de demolição de obras em área pública a respeito das quais era pretendida sua manutenção gera a absoluta impossibilidade da tutela judicial pretendida.
3. A conversão em perdas e danos é incompatível com o rito da ação civil pública por se tratarem de direitos individuais, os quais a Defensoria não tem legitimidade para demandar em nome próprio.
4. Recurso conhecido e não provido.